Tribunal: CARF
Processo: 18220.726231/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.726231/2020-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.108 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
N. CORREIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONTENCIOSO NÃO INSTAURADO.
Não há como conhecer de Recurso Voluntário quando a fase contenciosa não é
regularmente instaurada na instância inferior por ausência de apresentação de
Impugnação. Mera apresentação de petição, sem demonstração de insurgência,
na instância inferior não configura apresentação de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o conselheiro Henrique
Nimer Chamas que votou pelo conhecimento do recurso. O Conselheiro Henrique Nimer
Chamas manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.726231/2020-70
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.726231/2020-70

No presente caso, estamos diante de lançamento que aplicou multa por
compensação não homologada com fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, com alterações posteriores.
Após ser regularmente intimada, a Recorrente não apresentou uma Impugnação,
mas sim protocolou manifestação requerendo a suspensão do processo administrativo com
anotação da suspensão da exigibilidade nos créditos tributários objetos deste processo (e-fl.14):

Em tal manifestação, não houve qualquer impugnação direcionada à cominação de
multa. Por essa razão, a DRJ entendeu que não houve impugnaçao e, portanto, que não teria se
instaurado o litígio, pois o contribuinte não teria se desincumbido do seu ônus, conforme exige
os arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972.
Ao apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 28-33) a Recorrente trouxe vários pontos
para impugnar a multa – o que não havia sido feito antes. Contudo, o Recurso – em nenhuma das
suas folhas – enfrenta o único argumento a respeito da necessidade de superação do
conhecimento da impugnação apresentada. Não refuta o não conhecimento da Impugnação em
primeira instância.
É o relatório no essencial.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Entendo que não há margem para conhecimento do Recurso Voluntário, e isso por
duas razões.
Em primeiro lugar, como não foi instaurado o litígio, por ausência de impugnação
– a qual restou reconhecida na decisão de primeira instância – não há como conhecer do presente
Recurso.
Em segundo lugar, o cenário poderia ser diferente, caso a Recorrente tivesse
apresentado fundamentos em seu Recurso Voluntário para reformar o Acórdão recorrido, no
sentido de demonstrar que a manifestação anteriormente apresentada faria as vias de uma
impugnação. Porém, esse foi o único argumento que não foi trazido em seu Recurso.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.726231/2020-70

Em verdade, toda a fundamentação do Recurso Voluntário em nada dialoga com o
Acórdão recorrido. O Recurso se comporta como se o Acórdão recorrido tivesse adentrado no
mérito da exigência, o que não procede. Vejamos um exemplo (e-fl. 29):

Enquanto o Acórdão recorrido (e-fl. 21):

Logo, é necessário reconhecer que o Recurso Voluntário não se desincumbiu do
seu ônus de dialeticidade com o Acórdão recorrido. Por isso, essa é a segunda razão pela qual
não há cabimento algum o conhecimento deste Recurso.
Caberia à Recorrente ter contestado a decisão que não conheceu o recurso à
primeira instância. Mas ela optou por ignorar os motivos e o Acórdão recorrido, lembrando que a
DRJ decidiu unicamente pelo seu não conhecimento, sem adentrar no mérito do indeferimento
do crédito, visto que a recorrente não contestou os fundamentos do despacho decisório.
Nesse sentido é a jurisprudência desse Conselho:
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA
PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRECLUSÃO.
DECISÃO
COM
CUNHO
DE
DEFINITIVIDADE. É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja
fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que
não conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012- 43.
Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro Ailton Neves da
Silva) RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a
existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da
decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a dialeticidade
exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que falece o recurso da
respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020.
Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.726231/2020-70

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 31/07/2003 a
25/04/2008 INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não há
como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão
recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72,
cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de
Processo Civil).
(Processo no 10935.721948/2012-57. Acórdão no 1002-002.177. Sessão de 11/08/2021.
Relator Conselheiro Lucas Issa Halah)

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Declaração de Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas.
Em que pese o substancioso voto da relatora, no que tange ao conhecimento do
Recurso Voluntário, divergi de suas conclusões.
De fato, tal como relatado no voto condutor, a decisão de primeira instância
administrativa não conheceu da impugnação apresentada pela contribuinte por ausência de
impugnação. Igualmente, a contribuinte, na sua peça recursal, não dialogou com a decisão da
DRJ, a fim de apresentar fundamentos para a sua reforma – o que, frise-se, tratava-se de decisão
pelo não conhecimento da impugnação, ao passo que a petição recursal apontou defesas de
mérito.
Não obstante tais constatações, o lançamento envolto aos autos diz respeito à
aplicação de multa por compensação não homologada, fundada no artigo 74, §17o, da Lei no
9.430/1996. Como é sabido, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando inconstitucional a referida multa, nos termos do
dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em
vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.726231/2020-70

pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da
Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Assim sendo, nessa situação específica, tratando-se de julgamento que se deu sob
a sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de
reprodução obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (artigo 99 da Portaria MF no
1.634/2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- RICARF), em homenagem à verdade material e ao formalismo moderado, entendo que seria
possível a flexibilização dos requisitos de conhecimento do Recurso Voluntário, a fim de aplicar
a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Entendo, a bem da verdade, que se trata de matéria de ordem pública, isto é,
passível de conhecimento de ofício pelo julgador administrativo e sem a necessidade de dilação
probatória, por ser um assunto cujo enfrentamento é estritamente jurídico. No mesmo sentido,
defendo esse entendimento com fundamento no próprio poder de autotutela da administração
pública, bem como no princípio eficiência, previsto no Código de Processo Civil, cuja
construção doutrinária se remete à economia processual e à celeridade.
Esclareço, contudo, que o julgamento em questão se limitou ao conhecimento do
Recurso Voluntário, e não adentrou às nuances do mérito.
É por essa razão que divergi quanto à ilustre relatora, no que tange ao
conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 38
DF CARF MF
Original